Tribunal: TJSP
Processo: 1036248-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Revisional. Financiamento de veículo. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Possibilidade de cobrança de IOF. Tarifa de

Ementa:
Revisional. Financiamento de veículo. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Possibilidade de cobrança de IOF. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Tema 958 e 972 do STJ: tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e registro de contrato. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço comprovada. Cobrança mantida. Tarifa de avaliação de bem. Prestação do serviço não comprovada. Parte com opção de contratar seguro ou não quando da celebração do contrato. Cobrança autorizada. Recurso não conhecido quanto à alegação de cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios e alegação de venda casada de título de capitalização, diante da ausência de comprovação do alegado. Devolução de valores de forma simples. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.